Tribunal: TJMT
Processo: 1008131-03.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008131-03.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE), CLAUDIO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 567.813.421-34 (EMBARGADO), EDUARDO LOPES BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 028.682.876-62 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – J
USTIÇA GRATUITA – RECEBIMENTO DE MONTANTE COMO INDENIZAÇÃO – REVOGAÇÃO INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO BENEFICIADO – OBSCURIDADE INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presente qualquer dos vícios no acórdão embargado, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008131-03.2019.8.11.0000

EMBARGANTE:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA

EMBARGADO:

CLÁUDIO GONÇALVES RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA
, visando sanar suposta obscuridade do v. acórdão desta Câmara, que desproveu o agravo de instrumento e manteve a decisão agravada que deixou de revogar a benesse da justiça gratuita concedida anteriormente ao executado/agravado, ora embargado, determinando-se, via de consequência, a suspensão da execução até ulterior comprovação de modificação da sua condição econômica.

O embargante sustenta que o vício reside na inobservância do entendimento jurisprudencial
“que diz que para a revogação da concessão da justiça gratuita, é necessário comprovar a robusta e cabal condição financeira do beneficiado”
, sendo tal constatação perfeitamente demonstrada na espécie, mormente porque o acordo firmado com o agravado/embargado
“lhe foi proveitoso na quantia de R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais), ou seja, quase o DOBRO da pretensão autoral de R$44.712,00 (quarenta e quatro mil, setecentos e doze reais)”
, sem levar em consideração que tal importância corresponde a 25 (vinte e cinco) vezes a quantia perseguida a título de honorários sucumbenciais (R$3.616,05), pelo que entende que a revogação da justiça gratuita em nada prejudicará a subsistência do embargado, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes (Id 23727524).

Embora regularmente intimado, o embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo das contrarrazões (Id 25678491).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de embargos de declaração objetiva sanar eventual vício do acórdão de Id 22171471, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – RECEBIMENTO DE MONTANTE COMO INDENIZAÇÃO – REVOGAÇÃO INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO BENEFICIADO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A possibilidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita é legalmente prevista; contudo, não verificado o desaparecimento dos requisitos que possibilitaram a concessão do benefício, é de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de revogação.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.”

O embargante novamente reforça a tese da necessidade da revogação da justiça gratuita concedida à parte adversa, por tratar-se a hipótese dos autos totalmente peculiar, mormente em virtude da quantia percebida no acordo homologado corresponde ao dobro da pretensão deduzida na exordial.

Entretanto, o acórdão é claro ao registrar que
“
a jurisprudência fixou entendimento no sentido de que o recebimento de indenização por si só não é suficiente para comprovar que a parte tem condições de arcar com as custas processuais”
, e concluiu que
“conquanto não constitua valor irrisório, o montante da indenização não é alto o suficiente para que se conclua pela alteração da capacidade financeira da parte agravada”
.

Ora, por mais que seja justificável os argumentos expendidos pelo ora embargante, tenho que o valor recebido pelo agravado/embargado traduz apenas a compensação pelos danos experimentados e reconhecidos judicialmente, não se podendo considerar – a despeito do seu montante considerável, R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais) – como acréscimo patrimonial, mas tão-somente como reposição pelos prejuízos sofridos.

Nesse passo, o entendimento aqui é por não haver pertinência na revogação do benefício da gratuidade de justiça com base no recebimento da indenização, pois resultaria em desatenção ao princípio da
restitutio in integrum
.

Portanto, não há falar em obscuridade do
decisum
embargado, o que revela a nítido intensão do embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que, inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, §2o, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020